Tribunal: TJSP
Processo: 1004329-48.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autismo. Terapias de integração sensorial e social. Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido do autor. Resolução Normativa no 469 da ANS que excluiu a limitação de sessões de psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com o mesmo diagnóstico do autor. Resolução Normativa no 539 da ANS que determinou a ampla cobertura das

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de saúde. Autismo. Terapias de integração sensorial e social. Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido do autor. Resolução Normativa no 469 da ANS que excluiu a limitação de sessões de psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com o mesmo diagnóstico do autor. Resolução Normativa no 539 da ANS que determinou a ampla cobertura das técnicas indicadas pelo médico assistente. Doença crônica. Parecer elaborado pelo NAT-JUS que não têm caráter vinculante e não pode se sobrepor à prescrição do médico assistente responsável pela saúde do autor. Não é atribuição do plano de saúde definir quais são os tratamentos ou terapias necessárias para auxiliar o desenvolvimento físico, cognitivo e social do autor. Incidência da Súmula no 102, do TJSP. Ademais, edição da recente RN 539/2022 pela ANS, incluindo os tratamentos para transtorno global do desenvolvimento no rol. Recusa abusiva no que tange a tais procedimentos. Inexistência, todavia, de obrigação de custeio de psicopedagogo/acompanhante terapêutico em âmbito escolar ou residencial, vez que não se acha ela incluída no objeto do contrato firmado com a operadora de saúde, inexistindo, ainda que assim não fosse, necessidade de intervenção dela para se suprir tal demanda. Não ocorrência, no caso, de dano moral. Controvérsia relativa a dissenso acerca de interpretação contratual. Inexistência, ademais, de prova de desídia no atendimento dispensado, tampouco de agravamento do estado de saúde do autor. Hipótese de mero aborrecimento. Sentença reformada em parte. Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.